Tribunal: TJMT
Processo: 1022781-21.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022781-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA DORIA - CPF: 040.550.571-05 (AGRAVADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – RATEIO ENTRE AS PARTES – CPC,
ART. 95,
CAPUT
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ALTERA A RESPONSABILIDADE PELA DESPESA PROCESSUAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 95,
caput
, do CPC é claro e inequívoco ao prescrever que
a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. “Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor” (STJ - 4ª Turma - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022781-21.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
” (Proc. nº 1001676-46.2020.8.11.0013), ajuizada contra a agravante por DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA DORIA, entre outras providências, determinou a realização da prova pericial, nomeando médica perita, e impondo à Seguradora/ré o ônus de custeio dos honorários periciais no valor R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 65046516 - pág. 126).

A agravante sustenta que, “
como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora,
(cabe)
a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado
”, enfatizando que “
realizar a redistribuição não significa a inversão do custo
” da produção da prova (sic – cf. Id. nº 65046515 - pág. 7).

Sob estes fundamentos, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais (cf. Id. nº 65046515 - pág. 10).

A decisão de Id. nº 65983999 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova pericial.

Transcorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 70706475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “
ope judicis
” ou “
ope legis
” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp nº 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.

Embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro, a Seguradora pediu produção da prova pericial (cf. Id. nº 65046516 - pág. 56); providência similar adotou o autor ao pedir para “provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente prova pericial
”
(sic – cf. Id. nº 65046516 - pág. 8).

Portanto, como ambas as partes pleitearam a produção da prova pericial, o rateio da verba honorária entre os litigantes é a medida mais adequada.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1009976-36.2020.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 01/07/2020, Publicado no DJE 04/07/2020).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1009528-63.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES - HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO PRÓ RATA - ART. 95 DO CPC – (...) DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1 - Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1008021-04.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para ordenar o rateio igualitário da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC, e,
nos moldes do art. 95, §3º, II, do CPC, uma vez que o autor/agravado é beneficiário da gratuidade da justiça, o ônus de pagamento de sua parte (50% da verba honorária) deve ser realizado pelo Estado.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021